Tribunal: TJMT
Processo: 1022022-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022022-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIELA MONIQUE DE OLIVEIRA MUNDEL - CPF: 424.931.238-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO), ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), T. D. O. M. - CPF: 116.595.121-58 (AGRAVADO), GABRIELA MONIQUE DE OLIVEIRA MUNDEL - CPF: 424.931.238-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
CONSTITUCIONAL, CIVIL
E DO CONSUMIDOR
.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO MÉDICA DA METODOLOGIA ABA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS HABILITADOS NA REDE CREDENCIADA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO DO TRATAMENTO FORA DA REDE. REEMBOLSO INTEGRAL. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o custeio imediato de terapias multidisciplinares prescritas a menor portador de TEA, com profissionais que já o acompanham, ainda que não integrantes da rede credenciada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o plano de saúde pode restringir a cobertura do tratamento prescrito a profissionais credenciados, mesmo diante da ausência de especialistas habilitados na metodologia ABA em sua rede; e (
ii
) verificar se é legítima a limitação do reembolso e a exclusão da multa cominatória fixada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

1
. Laudos médicos atestam a imprescindibilidade do tratamento contínuo por meio da metodologia ABA, não havendo comprovação de que a rede credenciada disponha de profissionais habilitados.

2
. O direito à saúde (CF/1988, art. 196) e a Lei nº 12.764/2012 asseguram a atenção multiprofissional ao paciente com TEA, não podendo a operadora limitar a eficácia da prescrição médica.

3
. A jurisprudência do STJ admite reembolso integral em hipóteses excepcionais, como a inexistência de profissionais credenciados (
EAREsp
1.459.849/ES).

4
. A multa diária (
astreintes
), prevista no CPC, art. 537, é adequada para compelir o cumprimento da obrigação, observando proporcionalidade e razoabilidade.

5
. Insubsistentes os pedidos subsidiários de exclusão de terapias ou de limitação de reembolso, por ausência de amparo fático e jurídico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É obrigatória a cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito a paciente com TEA, inclusive fora da rede credenciada, quando demonstrada a ausência de profissionais habilitados.

2. Nesses casos, admite-se o reembolso integral das despesas.

3. A
multa cominatória fixada pelo juízo de origem é medida
legítima para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 196; L. nº 9.656/1998, art. 16, VIII; L. nº 12.764/2012,
arts
. 2º, III, e 3º, III; CPC,
arts
. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EAREsp
1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 17.12.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2000988/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.05.2023; STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais com pedido liminar nº 1053507-73.2025.8.11.0041, ajuizada por
T. D. O. M.
, representado por seus genitores
Rafael
Mundel
e
Gabriela Monique de Oliveira
Mundel
, que deferiu tutela antecipada a fim de que a requerida custeie, de forma imediata e contínua, todas as terapias multidisciplinares prescritas ao menor, com os profissionais que atualmente o acompanham, independentemente de integrarem ou não a rede credenciada,
sob pena
de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Sustenta o agravante, em suma, que se encontram ausentes, na origem, os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, sob a alegação de que não houve comprovação de negativa formal de cobertura por parte da seguradora.

Aduz que o contrato celebrado está em conformidade com a legislação vigente (Lei 9.656/98) e com as normas da ANS, especialmente as Resoluções Normativas nº 469/2021, nº 539/2022 e nº 541/2022, que regulamentam o atendimento aos portadores de Transtorno do Espectro Autista, dispondo sobre a obrigatoriedade de cobertura por profissionais habilitados e em estabelecimentos de saúde conveniados.

Defende que os procedimentos pleiteados fora do ambiente ambulatorial, como sessões em domicílio ou escolas, não possuem cobertura contratual obrigatória, tampouco está prevista a cobertura de acompanhante terapêutico (psicopedagogo), nos termos do Parecer nº 25/ANS.

Assevera que existe previsão de reembolso para tratamentos realizados fora da rede, limitado às condições contratuais, não sendo devido o reembolso integral dos valores despendidos.

Salienta que as cláusulas contratuais que estabelecem os limites de cobertura e reembolso estão claras, expressas e de fácil compreensão, não havendo abusividade à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que a manutenção dos efeitos da decisão agravada poderá causar grave dano patrimonial irreversível, diante da ausência de caução e da hipossuficiência alegada pela parte adversa.

No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. Subsidiariamente, pugna pela reforma parcial da decisão para excluir o dever de custeio do acompanhamento por psicopedagogo e da terapia equina (
equoterapia
), por ausência de previsão contratual; que eventual reembolso seja limitado aos valores pactuados contratualmente; a ampliação do prazo
para cumprimento da obrigação, diante da impossibilidade de atendimento imediato com os profissionais indicados; e a redução ou exclusão da multa cominatória, por considerá-la excessiva e desproporcional.

O recurso
é tempestivo e pr
eparado (ID 297634367).

O pedido liminar foi deferido parcialmente, apenas para determinar que o reembolso das despesas seja limitado aos valores previstos na tabela da rede assistencial, mantendo-se inalterados os demais comandos da decisão agravada (ID 298279855).

Em suas contrarrazões (ID 303298399), o agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 304126865).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
T. D. O. M.
, representado por seus genitores
Rafael
Mundel
e
Gabriela Monique de Oliveira
Mundel
, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em face de
BRADESCO SAÚDE S/A
, aduzindo que o menor, acometido por Transtorno do
Espectro Autista, necessita de terapias e consultas especializadas contínuas. Contudo, ao buscarem o tratamento indicado, obtiveram negativa da agravante.

Alegam que as tentativas de resolução administrativa restaram infrutíferas, motivo pelo qual os genitores do menor foram compelidos a assumir integralmente os custos do tratamento, na tentativa de não comprometer o desenvolvimento de seu filho, que depende diretamente das terapias especializadas.

Nesse contexto, pugnaram pela concessão de liminar para determinar que a “
operadora requerida seja compelida, de forma imediata, a custear integral e continuamente todas as terapias multidisciplinares prescritas ao menor, especialmente fonoaudiologia e psicoterapia na metodologia ABA, com os profissionais que atualmente o acompanham, independentemente de integrarem ou não a rede credenciada,
sob pena
de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser revertido para o menor autor, sem prejuízo de majoração, em caso de descumprimento; [...]
”.

O d. Juízo singular deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 197051462, na origem):

“(...)
De início, convém deixar claro que este pleito se restringe à apreciação da liminar, mediante a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, cujo
art. 300 e parágrafos do diploma processual civil
estabelece
:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação
prévia
.
”

Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Destarte, consoanteos argumentos trazidos na súplica inicial,
a
controvérsia cinge-se à prática conhecida por esse juízo, o qual está sendo objeto de diversas discussões e manifestações públicas,
inclusive, envolvendo o próprio Procon do Estado de Mato Grosso, o qual instaurou procedimento administrativo para apurar as denúncias de pais de crianças autistas sobre a cobrança abusiva de coparticipação relativaàs sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, dentre outros.

Nessa toada, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada
initio litis.

Isso porque,
embora haja possibilidade de cobrança de coparticipação referente aos tratamentos custeados pelos planos de saúde, posto que
está
em consonância com o art. 16, inciso VIII, da Lei n. 9.656/1998, imperioso registrar que existem limitações para o ato, nos moldes da Resolução n. 8/1998 do CONSU, a saber:

[...] Art. 2°. Para adoção de práticas referentes à regulação de demanda da utilização dos serviços de saúde, estão vedados:

[...]

VII - estabelecer
co-participação
ou franquia que caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator
restritor
severo ao acesso aos serviços. [...]

Assim, não resta dúvida que a demora processual, inerente ao próprio trâmite do Poder Judiciário, poderá trazer a ineficácia de um possível provimento final procedente, pois o infante poderá sofrer as consequências da inadimplência, ou seja, a interrupção dos serviços, mostrando-se prudente o atendimento do pedido para que se possa discutir a cobrança nessa demanda.

Nesse sentido perfilha o Superior Tribunal de Justiça – STJ, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO DE PLANO DE SAÚDE EM PERCENTUAL SOBRE O CUSTO DE TRATAMENTO MÉDICO SEM INTERNAÇÃO. Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação,
desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator
restritor
severo ao acesso aos serviços.
De fato, o art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/1998 permitiu a inclusão de fatores moderadores, (...) que devem estar devidamente previstos no contrato, de forma clara e legível, desde que também não acarretem o desvirtuamento da livre escolha do consumidor. (...) Logo, não há falar em ilegalidade na
contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em montante fixo, até mesmo porque "percentual de
co-participação
do consumidor ou beneficiário" (art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/1998) é expressão da lei.
O que é vedado, todavia, é a instituição de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a exemplo de financiamentos quase integrais do procedimento pelo próprio usuário, a evidenciar comportamento abusivo da operadora.
Em outras palavras,
não é possível atribuir ao usuário de plano de saúde, sob o disfarce da coparticipação, o custeio da maior parte das despesas médicas, impedindo-o de usufruir dos serviços de assistência à saúde contratados.
(...) É o que determinam os
arts
. 2º, VII e VIII, e 4º, VII, da Resolução n. 8/1998 do CONSU: "Art. 2° Para adoção de práticas referentes à regulação de demanda da utilização dos serviços de saúde, estão vedados: [...] VII - estabelecer
co-participação
ou franquia que caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator
restritor
severo ao acesso aos serviços; (...) Art. 4º As operadoras de planos ou seguros privados de
assistência
à saúde, quando da utilização de mecanismos de regulação, deverão atender às seguintes exigências: [...] VII - estabelecer, quando optar por fator moderador em casos de internação, valores prefixados que não poderão sofrer indexação por procedimentos e/ou patologias(...)". (
REsp
1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 21.06.2016).”
Negritamos

De mais a mais, uma vez justificada a plausibilidade da discussão acerca da legitimidade da cobrança, consequentemente, também se motiva o
periculuminmora
em sede de tutela antecipada, dado que
quando a contratação extrapola o limite da proporcionalidade, esta deve ser ponderada, vez que não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, ainda mais no caso em apreço, em que o tratamento contínuo é uma necessidade premente da parte.

Posto isso,por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC,
CONCEDO
a tutela pleiteada a fim deque a requerida
custeie
de forma imediata e contínua, todas as terapias multidisciplinares prescritas ao menor, especialmente fonoaudiologia e psicoterapia na metodologia ABA, com os profissionais que atualmente o acompanham, independentemente de integrarem ou não a rede credenciada,
sob pena
de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Intime-se a requerida para ciência e cumprimento da liminar no prazo de
5
(cinco) dias.

Ressalto, por importante, que diante de qualquer empecilho que inviabilize o cumprimento das liminares conforme expediente regular
, resta
desde já autorizada o cumprimento via mandado a ser
distribuído aos Oficiais de Justiça abrangendo, inclusive, os casos que eventualmente necessitem dos meirinhos plantonistas.
(
...)”

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da obrigatoriedade do plano de saúde em autorizar e custear tratamentos com equipe multidisciplinar fora da rede própria, diante da alegação dos genitores do menor de que a rede credenciada não dispõe de profissionais
habilitados na metodologia ABA, considerada essencial à abordagem terapêutica do Transtorno do Espectro Autista
(TEA).

Convém ressaltar que, para o deferimento da tutela de urgência, deve ser analisada a presença da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300,
caput
, do CPC.

In
casu
, em que pesem as alegações da agravante, não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Por outro lado, a parte agravada demonstrou cabalmente a probabilidade do direito invocado, mediante os laudos médicos apresentados, que comprovam o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, bem como a necessidade de terapias e tratamentos contínuos.

Consoante os elementos constantes dos autos, o agravado
se
encontra em tratamento multidisciplinar intensivo e contínuo, cuja metodologia terapêutica (ABA) foi indicada por profissional habilitado, com base em laudo técnico detalhado. A prescrição aponta terapias específicas, com vínculo já estabelecido entre o paciente e os profissionais atualmente responsáveis por sua evolução clínica. As informações constantes do processo evidenciam que a rede própria da agravante não dispõe de equipe capacitada ou vinculada à aplicação da metodologia ABA, tampouco de estrutura equivalente àquela já em funcionamento.

O juízo de origem reconheceu a presença dos requisitos legais do art. 300 do CPC e deferiu a tutela de urgência, fundamentando-se na prescrição médica específica, na inexistência de alternativa terapêutica compatível na rede credenciada e no perigo de dano concreto à saúde e ao desenvolvimento do menor, caso houvesse descontinuidade do tratamento.

A agravante, por sua vez, sustenta a legalidade de sua conduta, alegando possuir rede credenciada apta ao atendimento e invocando limitações contratuais e regulatórias, notadamente as impostas pela ANS.

Contudo, ao exame do conjunto dos autos, observa-se que não restou comprovado pela agravante que sua rede conveniada efetivamente oferece profissionais capacitados para aplicar a metodologia prescrita (ABA), em condições adequadas à necessidade terapêutica do menor.

De outro lado, os documentos médicos apresentados e o histórico clínico retratado na inicial evidenciam a imprescindibilidade da continuidade do vínculo terapêutico já estabelecido com equipe especializada, ainda que fora da rede.

Destaca-se que o perigo de dano também é patente, visto que as questões tratam dos direitos à saúde e à cidadania, sendo que a interrupção do tratamento pode ocasionar piora no quadro clínico do infante, bem como em seu desenvolvimento.

No caso, não cabe à operadora substituir a prescrição médica por seu juízo administrativo. Ao limitar a cobertura a profissionais que não detêm formação específica na abordagem prescrita, a agravante fragiliza o tratamento e compromete o progresso terapêutico do menor.

Reforça essa conclusão o parecer do Ministério Público Estadual, ao assentar que o direito à saúde da criança em desenvolvimento —
especialmente com TEA — não pode ser submetido a entraves formais, tampouco sofrer descontinuidade em razão da ausência de prestadores qualificados na rede credenciada. O parecer é claro ao reconhecer a possibilidade de reembolso, nos limites previstos, desde que a inexistência de profissionais na rede seja efetivamente demonstrada, como ocorre no caso concreto.

Desta forma
, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
in

verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência
dos tratamentos indicados ao agravado
.

Aliás
, é de bom alvitre destacar que a Lei n. 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê a obrigatoriedade do fornecimento de atendimento multiprofissional ao paciente diagnosticado com autismo, confira:

“Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:

(...)

III -
a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce,
o atendimento multiprofissional
e o acesso a medicamentos e nutrientes
;

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

(...)

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b)
o atendimento multiprofissional
;

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;

d) os medicamentos;

e)
informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;
”

Assim, não prosperam as alegações da agravante quanto à ausência de previsão do tratamento no rol da ANS, uma vez que a própria agência reguladora permitiu a ampliação da cobertura para pacientes autistas.

Destaca-se que, embora este Magistrado, em decisão liminar, tenha determinado que o reembolso das despesas fosse limitado aos valores previstos na tabela da rede assistencial, constata-se que o agravo demonstrou inexistirem profissionais credenciados que realizem os tratamentos necessários ao menor.

Logo, revela-se injustificada a limitação de reembolso imposta liminarmente por este Relator, razão pela qual revogo a decisão monocrática anteriormente proferida, retomando integralmente a eficácia da decisão agravada, até o deslinde e a necessária instrução probatória na origem.

Nesse sentido, segue entendimento
do STJ
:

“(...)

1
.
A jurisprudência consolidada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento"
(
EAREsp
1.459.849/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
de 17/12/2020).
2 .
O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo in
terno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2000988 SP 2021/0324749-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2023)
(
g.n
)

Quanto à imposição da multa diária prevista no art. 537 do CPC, esta tem por objetivo compelir o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. Ou seja, a
astreinte
possui a função de coagir o devedor ao cumprimento de determinada obrigação.

Por conseguinte, entendo que o douto juízo
a quo
agiu com acerto, pois a multa cominatória deve ser fixada de forma suficiente e compatível com a obrigação, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, o que se verificou no caso dos autos, além de ter sido estabelecida em prazo adequado para o seu cumprimento, tratando-se de providência de fácil atendimento.

No que se
refere
aos pedidos subsidiários da agravante, estes também não prosperam.

Quanto ao pedido de exclusão de sessões realizadas em domicílio ou ambiente escolar, não encontra amparo. O processo revela que as sessões são realizadas em clínicas especializadas, e não em ambientes escolares ou domésticos. A tentativa da agravante de criar controvérsia sobre fato inexistente, para restringir a cobertura, não encontra respaldo nos autos, tampouco foi acolhida na instância de origem.

Ademais, eventual variação do local de atendimento, quando tecnicamente justificada e mantida
sob supervisão
clínica, não retira a legitimidade da prescrição médica, tampouco afasta o dever de cobertura contratual da operadora.

Sendo assim, os fundamentos recursais, tanto principais quanto subsidiários, não infirmam a sólida fundamentação da decisão de primeiro grau, que se ampara na jurisprudência consolidada, no princípio do melhor interesse da criança e na primazia da prescrição médica fundamentada.

Importante destacar, por fim, que eventual reavaliação de mérito, em caso de superveniente apresentação de rede efetivamente habilitada, poderá ser apreciada a qualquer momento pelo juízo de origem.

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, revogando-se a tutela antecipada concedida anteriormente por este Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025